Tribunal: TJMT
Processo: 1042116-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042116-68.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE), OSENY VICENTE DA SILVA - CPF: 406.127.401-53 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

“Mesmo os chamados embargos com fins de prequestionamento estão sujeitos aos lindes do artigo 1.022 do CPC/2015. Embargos de declaração desacolhidos.” (Embargos de Declaração No 70077347029, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 30/05/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, contra o Acórdão de ID. 75198493, Recurso de Apelação n° 1042116-68.2018.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade conferiram parcial provimento ao apelo, para que os juros de mora dos valores a serem ressarcidos pelas apelantes/rés incidam a partir da citação, mantendo-se a sentença nos demais pontos, tal como lançada.

Os embargantes aduzem que o acórdão embargado restou omisso e contraditório, vez que não apreciada a alegação de previsão contratual de possibilidade de prorrogação data de entrega do imóvel por 180 dias, de modo a aplicar, como termo inicial de juros, a data de 28/05/2016.

Sustentam haver contradição a conclusão pelo dever de reparação das despesas à título de evolução de obra, após o término do prazo previsto para entrega do imóvel, sem considerar a data limite para entrega, o prazo de prorrogação.

Alegam que o embargado foi imitido na posse antes do período contratual estipulado para entrega, portanto, descabida a restituição dos juros de obra.

Por estas razões requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontadas.

Nas contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, por ausência dos vícios apontados no acórdão. Requerem a condenação dos embargantes ao pagamento de multa de 2%, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1042116-68.2018.8.11.0041, sob a alegação de existência de omissão e contradição.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que ambos os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações de embargantes.

Isso porque, na espécie não é crível considerar o prazo de prorrogação de 180 dias, ainda que previsto contratualmente, pois, em que pese a conclusão da obra tenha sido antes do prazo (outubro/2015) e taxa de evolução de obra foi cobrada até julho/2016, conforme restou consignado no acórdão:

“A esse respeito, ficou demonstrado pela sentença que o imóvel foi entregue em outubro de 2015; todavia, a cobrança do encargo continuou até julho/2016, sendo honrado pela Apelada.

Em face disso, é inquestionável o descabimento da cobrança do encargo referente aos juros de obra após a entrega das chaves do empreendimento, tendo em vista que, a partir daí não se justifica qualquer pagamento, a título de juros, eis que a construtora já recebeu o total referente à unidade, mostrando-se, portanto, incontestável também a legitimidade da construtora, uma vez que ela participa efetivamente de todo o negócio, estando apta, inclusive, a receber tal encargo. Nesse sentido, mostra-se igualmente descabida a alegação de incompetência da justiça estadual, sob alegação de que tal encargo é devido pela Caixa Econômica Federal, caindo por terra, também, qualquer alegação de carência da ação. (ID. 75198493 - Pág. 7/8).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão e contradição na decisão embargada e a nítida pretensão dos embargantes em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração visem unicamente ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recurso aos tribunais superiores, é imprescindível a configuração de uma das hipóteses do 1.022, do Novo Código de Processo Civil, para que seja cabível o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021